Tribunal: TJDFT
Processo: 0732773-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. INVERSÃO. ÔNUS. PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. PROVA DIABÓLICA.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
2. Impor ao embargado da ação monitória a prova da inexistência de alegada cadeia de fornecimento corresponde à obrigação de produção de prova negativa, comumente chamada de diabólica, o que é vedado pelo artigo 373, § 2°, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.